Tribunal: TJDFT
Processo: 0723243-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723243-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO ALVES DE SOUSA IMPETRANTE: KETLENN PRISCILA LIMA MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de LEONARDO ALVES DE SOUSA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria que acolheu a representação do Ministério Público para, nos termos dos arts. 282, § 6o, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, decretar a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública (ID 198315452 dos autos de origem). Narra a impetrante, em síntese, que foi ofertada denúncia em face do paciente e de Tauã da Silva Barbosa, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2o, II, do Código Penal. Salienta que o Ministério Público requereu apenas a citação dos réus para o oferecimento de suas Respostas à Acusação, seguindo o procedimento do art. 406 e 408 e seguintes do Código de Processo Penal. Desse modo, argumenta que, ao contrário do que dispôs a decisão impugnada, não houve requerimento do Parquet de prisão cautelar do paciente. Afirma não ter havido, ainda, representação da autoridade policial, em contrariedade ao que dispõe o artigo 311 do Código de Processo Penal. Menciona que o réu foi preso no dia 06/06/2024. Defende, pois, a ilegalidade da prisão decretada ex officio, devendo, pois, ser imediatamente relaxada. Acrescenta que o paciente preenche todos os requisitos para responder ao processo em liberdade, tendo em vista possuir residência fixa, ser primário, de bons antecedentes, não tendo qualquer anotação em sua ficha criminal, o que significa que ele não colocará em risco a ordem pública e muito menos o deslinde da persecução penal. Discorre sobre a presença dos requisitos para o deferimento da liminar. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que a prisão preventiva seja relaxada, ainda que mediante a aplicação de outras medidas cautelares. O pleito liminar foi concedido para relaxar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora, porventura, entender pertinentes, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Alvará de soltura do paciente expedido, conforme certidão de ID 60055440. Informações prestadas ao ID 60071642, em que a autoridade impetrada esclarece que a representação ministerial pela prisão preventiva do paciente se deu por petição sigilosa. Salienta que, tão logo teve conhecimento do habeas corpus, providenciou o levantamento do sigilo. Noticia, ainda, que o feito aguarda a localização e citação do outro denunciado. A d. Procuradoria de Justiça oficia pela admissão e denegação da ordem, com a revogação da liminar concedida. É o breve relatório. DECIDO. A liminar concedida deve ser revogada. Isso porque, a decisão concessiva da liminar teve por fundamento a ilegalidade da prisão preventiva, tendo em vista não se vislumbrar, nos autos da ação penal originária, qualquer requerimento formulado pelo representante do Ministério Público, nem mesmo representação da autoridade policial pela prisão do paciente. Foi consignado, na referida decisão monocrática, que, com as alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019, não mais se mostra possível ao magistrado decretar a prisão preventiva de ofício, ainda que configuradas as hipóteses legais, mas apenas quando houver requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, consoante preconiza o artigo 311 do Código de Processo Penal, em conformidade com o sistema acusatório adotado pelo sistema processual penal brasileiro. Contudo, sobrevieram as informações da autoridade judiciária, com os seguintes esclarecimentos, verbis (ID 60071642): (...) Inicialmente, suficiente dizer que Vossa Excelência foi induzida em erro pela petição da impetrante, pois houve pedido formal do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva tanto do paciente LEONARDO ALVES DE SOUSA quanto do corréu TAUÃ DA SILVA BARBOSA, manifestado em cota anexa à denúncia, ID 198024870. Ocorre que o Ministério Público tem por praxe formular esses pedidos de prisão preventiva em petição sigilosa, por entender que o conhecimento prévio do pedido pelo representado poderia frustrar a eficácia da medida. Como é cediço, o PJe faculta à parte peticionante realizar a juntada em sigilo de petições, impedindo a visualização imediata pelas outras partes cadastradas ou por terceiros que acessarem os autos, sem prejuízo do reexame do sigilo pelo Juízo competente. Outrossim, o mais apropriado, considerando que a prisão não foi decretada de forma sigilosa, até porque assim não requereu o Ministério Público, seria que tivesse sido providenciado o levantamento do sigilo da petição de ID 198024870, o que foi determinado por este Juízo assim que tomou conhecimento do Habeas Corpus. (...) Como se denota, a representação ministerial pela prisão cautelar do paciente se deu de forma sigilosa, de modo que esta Relatora, por não ter acesso ao aludido documento, foi induzida em erro ao entender pela existência de nulidade processual, vindo a relaxar, de forma indevida, a custódia preventiva. Pior fim, vale pontuar que o argumento remanescente, utilizado pela impetrante, no sentido de que o paciente preenche todos os requisitos para responder ao processo em liberdade, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares, tendo em vista possuir residência fixa, ser primário e ter bons antecedentes, por si só, não é suficiente à revogação do decreto prisional, mormente quando presentes os requisitos para a sua subsistência, dispostos no artigo 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. No caso, entendeu o magistrado a quo por acolher a representação do Ministério Público, com fundamento na garantia da ordem pública, em vista da presença do fumus comissi delicti (prova da materialidade delitiva e indícios de autoria), e do periculum libertatis, evidenciado pelo modus operandi adotado pelos acusados, revelador de alta periculosidade. Tais fundamentos sequer foram impugnados pela Defesa. Sobre o tema, confiram-se recentes julgados desta Corte de Justiça: Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca. Prisão preventiva. Prova da materialidade e indícios de autoria. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Subtração do celular da vítima, em concurso de pessoas e mediante ameaça com emprego de um canivete. Periculosidade do agente. Modus operandi empregado na consecução do delito. Regime prisional e participação de menor importância. Teses defensivas que devem ser suscitadas durante a instrução processual. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Primariedade, ausência de maus antecedentes e condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida. Ordem denegada. (Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GENITORA DE CRIANÇA. PRISÃO HUMANITÁRIA. PRIMARIEDADE. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. (...) 5. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) 8. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1868850, 07201479720248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, REVOGO a decisão de ID 60034459, e indefiro o pedido liminar formulado, restabelecendo a decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 198315452 dos autos da ação penal n. 0704596-47.2024.8.07.0010). Por conseguinte, determino a imediata expedição de mandado de prisão do paciente LEONARDO ALVES DE SOUSA. Oficie-se ao Juízo de origem. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora